Tribunal: TJPA
Processo: 0022671-21.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022671-21.2017.8.14.0401

APELANTE: JOAO VICTOR ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0022671-21.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JOÃO VICTOR ALMEIDA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRELIMINAR DA DEFESA:
PEDIDO DE REMESSA DO FEITO À OAB/PA PARA APURAR EVENTUAL FALTA DO CAUSÍDICO. INDEFERIDO.
PRELIMIMAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES
: INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA.

MÉRITO DEFENSIVO:
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM 2/3. PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
,
para aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo e consequentemente substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0022671-21.2017.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: JOÃO VICTOR ALMEIDA DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOÃO VICTOR ALMEIDA DE SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
c/c art. 40, V da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4625205 p. 2-6) em resumo, que em 26/08/2017, por volta das 15h, policiais federais foram acionados para verificar apreensão de substância supostamente entorpecente no Aeroporto Internacional de Belém. Ao diligenciarem até o local foram informados pelos funcionários da Receita Federal que na mala de mão de JOÃO VICTOR ALMEIDA DE SOUZA, passageiro da empresa MAP, voo 5912, proveniente de Manaus/AM foram encontrados 05 (cinco) pacotes contendo substância prensada semelhante à maconha.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput,
c/c art. 40, V da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4625211 p. 3-11), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4625214 p.22-33) pugnando em princípio, para que fosse determinada a remessa de cópias deste processo para a OAB/PA visando a apuração de eventual falta profissional do advogado do réu que, intimado, não ofereceu as razões do apelo. No mérito, pleiteou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Em contrarrazões (ID nº 4625615 p. 2-6), requer a intempestividade do recurso de apelação. No mérito, requereu o total improvimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 46.25615 p. 10-17).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do recurso.

1.

Preliminarmente:

1.1.

Pedido da defesa de remessa de cópia de autos à OAB/PA

Quanto ao pedido do nobre Defensor Público de que esta Relatora determine o encaminhamento de cópias deste processo para a OAB/PA visando a apuração de eventual falta profissional do advogado do réu que, intimado, não ofereceu as razões do apelo, observo que, em virtude desta ausência de manifestação do causídico, o réu foi intimado pessoalmente e, na ocasião, ficou de verificar junto à seus familiares se iriam constituir novo advogado (ID nº 4625214 p. 15), sem demonstrar
animus
de representar contra seu antigo patrono, motivo pelo qual,
deixo de acolher o pedido
.

1.2.

Da Intempestividade arguida em contrarrazões

De início, em que pese o inconformismo da Defesa acerca da intempestividade do recurso, não merece acolhimento a tese preliminar, uma vez que a jurisprudência dos tribunais superiores vem firmando entendimento no sentido de que a apresentação das razões recursais fora do prazo legal, configuraria tão somente mera irregularidade e não obstaria o conhecimento do recurso tempestivamente interposto
[1]
.

Preliminar rejeitada.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, passo a apreciá-lo.

2.

Mérito: Da aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo
.

Pleiteia o Apelante a
aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, em seu patamar máximo
.

São requisitos para que o condenado faça
jus
à causa de diminuição de pena prevista no 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar às atividades delituosas ou

integrar organizações criminosas.

Na hipótese
,
entendo haver razão a Apelante.

Explico.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição conforme segue abaixo:

“Ressalte-se que deixo de aplicar a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, em virtude do conjunto probatório constante do feito, levar à conclusão de que o réu é envolvido na prática de crimes, considerando a expressiva quantidade de entorpecente apreendido –
6.210 g (seis mil duzentos e dez gramas),
suficiente para a intoxicação de um grande número de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, bem como pela forma do acondicionamento do mesmo –
massa bruta de substância sólida
(indicando que se destinaria à revenda a outros distribuidores) – o que indica que o réu se dedica a atividades criminosas
”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Assim, visto que
o Apelante é primário,
não se dedica às atividades ilícitas e não integra organização criminosa, entendo que possui direito à concessão do benefício da minorante de tráfico privilegiado
em seu
patamar máximo
.

Com isso, considerando que a pena-base restou fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa e com a aplicação do redutor de 2/3, fixo a reprimenda em definitivo em
02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente por 02 (duas) restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para aplicar a causa de diminuição em seu patamar máximo e consequentemente substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo da Execução, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(
STF, 2ª Turma, HC 112.355/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, julgado em 26.06.2012, publicação DJE de 14.09.2012; STJ, 5ª Turma, AGREsp 1647454, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 23.05.2018, DJE de 23.05.2018).

Belém, 14/04/2023